Tribunal: TJES
Processo: 5013530-08.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013530-08.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS GOMES FALCAO JUNIOR
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013530-08.2021.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A

RECORRIDO (A): ANTONIO CARLOS GOMES FALCÃO JÚNIOR

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO
. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. APLICAÇÃO DO CDC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECORRENTE QUE NÃO DEMONSTRA SEREM DEVIDOS OS DESCONTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR
MODESTO
. RECURSO IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – O recorrente argui preliminar de incompetência absoluta ao argumento de necessidade de realização de perícia técnica, o que não pode ser acolhido, vez que dos documentos juntados aos autos é possível o deslinde da causa, pelo que REJEITO a preliminar arguida; 2- no presente caso, deve ser aplicado o CDC, com consequente inversão do ônus da prova, vez que o recorrido, apesar de não ser destinatário final do serviço, já que utilizava a máquina de cartão em seu
food truck
, encontra-se em relação de vulnerabilidade em relação ao recorrente, que se trata de grande instituição bancária; 3- Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, visto que o recorrente poderia comprovar serem devidos os descontos na conta do autor, com a juntada de simples extratos, especificando os supostos pagamentos em dobro feitos ao autor, o que não ocorreu. Dos documentos juntados aos autos, não foi possível observar, de forma clara, qualquer pagamento em dobro, pelo recorrido; 4- Devido o ressarcimento em dobro, vez que os descontos na conta do recorrido foram comprovadamente indevidos; 5- Danos morais configurados, haja vista a perda de tempo útil do recorrido, bem como que este ficou privado de parte de sua renda mensal, considerando-se que os descontos ocorreram diretamente em sua conta e tinham valor considerável; 6- Dano moral com valor modesto (R$ 2.000,00). 7 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 8 - RECURSO que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença, condenando a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.